Tribunal: TJMT
Processo: 1022298-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022298-83.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Comodato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (EMBARGADO), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (EMBARGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (EMBARGANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1022298-83.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
JOÃO ANDERSON BRAGA e MARIA LÚCIA BRAGA.

EMBARGADO:

ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indícios suficientes da prática de agiotagem é possível a inversão do ônus da prova, nos termos da Medida Provisória no 2.172-32, imputando-se ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
JOÃO ANDERSON BRAGA e MARIA LUCIA BRAGA
(
Id
207784676
),
contra o acórdão que deu provimento o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargada, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE

– SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Havendo indícios suficientes da prática de agiotagem é possível a inversão do ônus da prova, nos termos da Medida Provisória no 2.172-32, imputando-se ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança.”

Em suas razões Id. 196874669, a embargante alega que o acórdão é omisso, uma vez que não apontou nenhum dos argumentos e provas trazidos que levaria à conclusão da incidência da Lei de Usura e inversão do ônus probatório.

Contrarrazões apresentadas no id. 210344198, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega que o acórdão é omisso, tendo em vista que não foram apresentados argumentos e provas capazes de ensejar o provimento do agravo de instrumento e a inversão do ônus da prova
.

Sem razão o embargante.

No caso dos autos, o acórdão é claro ao apontar que fora detalhada a progressão da dívida oriunda dos contratos avençados entre as partes, da qual se extrai a incidência de base de cálculo exorbitante e aluguel de pastos “sem onerosidade” para o credor/agravado, o que evidencia a disparidade das obrigações contratuais, evidenciando a verossimilhança das alegações, possibilitando a inversão do ônus da prova.

É cediço que, basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024